Tribunal: TJES
Processo: 5036805-24.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036805-24.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HAYDEE MARINS LUGON
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5036805-24.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

HAYDEE MARINS LUGON

RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por HAYDEE MARINS LUGON contra sentença proferida em id 5070914, que condenou a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO a pagar a HAYDEE MARINS LUGON o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.”

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença para que seja majorado o valor fixado a título de indenização por danos morais em quantia não inferior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente juntou aos autos comprovante de rendimentos (id 5070918) e solicitou a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitada de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

A recorrida impugnou o pedido de justiça gratuita sem, todavia, apresentar qualquer prova de que a recorrente não faz
jus
a tal benesse legal.

Dessa forma, defiro a gratuidade da justiça, tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

DO MÉRITO

Analisando as alegações das partes, bem como as provas produzidas nos autos, entendo que assiste razão à recorrente.

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo e, com razão, a juíza sentenciante

analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, um sujeito específico no mercado de consumo, que é portador de direitos fundamentais: o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o
caput
, do art. 2º, do CDC.

Restou devidamente comprovado nos autos o comportamento desidioso da recorrida, ensejador de reparação por danos morais, conforme se atesta no seguinte trecho da sentença recorrida:

Da análise dos autos, verifico que embora a Requerida sustente ausência de falha na prestação do serviço, e que não houve qualquer irregularidade quanto ao novo prazo estabelecido para deferimento do material necessário para a realização do procedimento (ID 19871365 – pág. 07), e apesar de devidamente intimada para tal (ID 19588654), não trouxe aos autos qualquer justificativa razoável para tal necessidade, uma vez que tanto o procedimento quanto o material necessário para sua realização já haviam sido autorizados pelo plano Requerido, não sendo realizado o exame em razão de problemas na máquina do hospital pertencente a ré.

Ademais, em que pese a Requerida afirme que o procedimento solicitado pelo médico conste como “eletivo”, não se tratando como urgência ou emergência, por certo, diante dos contornos fáticos da presente demanda, não houve qualquer razoabilidade em ter condicionado a solicitação da Requerente a novo prazo para análise administrativa.

Nesse sentido, entendo que a Requerida não se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus, nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC.

Assim, quanto ao pleito de danos morais, restou claro que no caso dos autos, que a Requerida, falhou na prestação de um serviço adequado e eficaz, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), a ensejar a sua responsabilidade objetiva pelos danos causados, na forma do art. 14 do CDC, sendo cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do STJ, é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Entendo, então, que o valor de R$ 1.000.00 (um mil reais) fixado pelo juízo
a quo
, não atende aos parâmetros acima apontados, tendo em vista a gravidade da conduta omissiva da recorrida e, consequentemente, a ofensa à integridade psicofísica da recorrente.

Frise-se que o procedimento solicitado à recorrida
(biópsia guiada por tomografia computadorizada)
era imprescindível para a análise se a lesão pulmonar existente no pulmão da recorrente se tratava de
câncer
,
doença essa que se sabe ser gravíssima, com alto risco de morte. A demora excessiva da recorrida em realizar tal exame está muito longe de configurar mero aborrecimento causado ao consumidor/usuário de plano de saúde, configurando verdadeira lesão de ordem extrapatrimonial.

Portanto,
entendo ser adequada a majoração do valor da condenação em danos morais para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
valor esse que vem sendo atribuído pela jurisprudência, em casos semelhantes, como se verifica nos seguintes julgados:

APELAÇÃO.
PLANO DE SAÚDE
. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Demora na autorização de exames
. Sentença de procedência para condenar a requerida ao pagamento de todos os exames custeados pela autora com recursos próprios, bem como de indenização
por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
Inconformismo da ré. Não acolhimento.
Ausência de justificativa plausível para o prazo excessivo no agendamento dos exames. Paciente idosa e com suspeita de câncer.
Danos morais devidos. Sofrimento que extrapola o mero dissabor. Quantum indenizatório que não comporta redução, na medida em que não ofendeu os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10021771020218260704 SP 1002177-10.2021.8.26.0704, Relator: Clara Maria Araújo Xavier, Data de Julgamento: 28/03/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO.
PLANO DE SAÚDE. DEMORA DE APROXIMADAMENTE 2 MESES E MEIO NA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME
. PERDA DO OBJETO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER NO CURSO DO PROCESSO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. 1.Apelo da autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de dano moral. Reforma parcial da sentença. 2. Falha na prestação do serviço. A conduta de
protelar autorização para realização urgente de exame em segurada com 72 anos
, já padecendo de complicado estado de saúde, obrigando a se socorrer do Poder Judiciário, extrapola o âmbito do mero aborrecimento, transitando seguramente para o campo da responsabilidade civil por dano moral. 3.
Quantum fixado por essa instância em R$ 10.000,00,
condizente com o dano perpetrado. Precedentes. 4.Provimento do apelo.

(TJ-RJ - APL: 00025619520188190087, Relator: Des(a). HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 01/03/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/03/2021)

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE.
NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE EXAME INDICADO PELO MÉDICO DA AUTORA
. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
A saúde foi erigida pela Constituição Federal à categoria de direito fundamental
, consoante previsto no art. 6º. Sendo a saúde - objeto dos contratos de plano de saúde - bem de suma importância, elevado pela Constituição da Republica à condição de direito fundamental do ser humano, possuem as administradoras o dever redobrado de agir com boa-fé, tanto na elaboração, quanto na celebração do pacto e na execução do contrato. Cumpre ressaltar, ainda, que os contratos de plano de saúde atraem a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor. Assim sendo, importante sopesar as disposições contratuais que imponham óbices intransponíveis e obscuros ao gozo dos serviços à luz do artigo 51, I e IV, § 1º do CDC. Não se pode pretender que as prescrições efetuadas pelo médico que conhece profundamente o quadro clínico da paciente, sejam à primeira vista desconsideradas. Outrossim, há de se sopesar no caso em tela a imprescindibilidade do exame para investigação e melhor tratamento da patologia que acomete a segurada, que foi devidamente exposta pelo profissional competente, e o reconhecimento de que não se afigura cabível à operadora de saúde estabelecer os tratamentos e os meios de investigação das doenças a serem manejados para garantir a melhor qualidade de vida do paciente, limitando-os. Nesta senda, a jurisprudência do STJ segue no sentido de reconhecer a abusividade da recusa do tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. importante frisar que o rol de procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é meramente exemplificativo, prevendo apenas aqueles que são considerados mínimos a serem cobertos pelas operadoras de saúde. Deste modo, caso o procedimento exigido pelo segurado não esteja previsto no rol da ANS, cujo caráter é meramente exemplificativo, não significa a inexistência do dever de prestar o serviço, uma vez que foi demonstrada a sua necessidade e urgência pelo profissional habilitado. A atuação indevida do plano de saúde consistente na recusa de autorização para a realização de exame essencial à definição do melhor tratamento médico também configura conduta ilícita causadora de dano extrapatrimonial. Nestas circunstâncias, ainda à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e levando-se em consideração as características do caso concreto,
tem-se por adequada e justa a fixação do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral,
pois essa quantia se mostra proporcional entre o ato lesivo e o dano moral sofrido. Ademais, a quantia arbitrada afeta de forma moderada o patrimônio financeiro da apelante. [...]

(TJ-BA - APL: 05007254420188050079, Relator: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento da quantia de R$ 10.000.00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)